Tribunal: STF
Processo: ARE 779621
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Processual Civil. 4. Juizado especial. Competência. Valor da causa. Matéria infraconstitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.